Tribunal: TJPA
Processo: 0808834-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808834-31.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM
GARANTINDO A

TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO CARDÍACO, PARA A IMPLANTAÇÃO DE MARCA PASSO. DEVER DE PROMOÇÃO INERENTE AO PODER PÚBLICO COM FUNDAMENTO NA INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE
– ART. 196 DA CF.
PRECEDENTES STF.
DETERMINADO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde de pessoa idosa e hipossuficiente.

4.

Consta dos autos informações de cumprimento
da tutela de forma superveniente, e determinação do juízo
a quo
de desbloqueio dos valores penhorados nos autos (ID. 13485494 - Pág. 1 – Processo de origem). Assim, reforma-se a decisão tão somente quando ao bloqueio das verbas públicas.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo de Instrumento nº 0808834-31.2019.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
14
de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015 do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo plantonista que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em interesse de
MARIA JOSÉ FRAZÃO SILVA
, ordenou o bloqueio de
R$ 80.500,00
das contas bancárias do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, em razão do descumprimento da medida liminar que determinava a transferência da paciente para leito em hospital especializado em tratamento cardíaco, para implantação de marcapasso.

No caso em tela, o Juízo de piso concedeu a tutela antecipada diante dos documentos acostados aos autos comprovarem que a autora/interessada é pessoa idosa portadora de Bradicardia Sinusal sintomática e Dispinéia aos pequenos esforços, necessitando realizar cirurgia para implante de marcapasso em caráter de urgência.

Face a esta decisão, ente estatal interpôs o presente agravo, alegando em suas razões recursais, [1]
a carência de ação e a falta de interesse de agir, por falta de negativa prévia do pedido de atendimento; [2] a ausência de responsabilidade estatal, sendo do Município de Parauapebas a gestão plena em saúde; [3] a vedação constitucional e legal ao bloqueio de verbas públicas antes do transito em julgado da decisão; e [4]
o necessário direcionamento de cumprimento conforme as regras de repartição de competência.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau e no mérito o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida.

Em sede de cognição sumária, indeferi o efeito suspensivo pleiteado ante a falta de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público refutou as razões recursais levantadas, tecendo comentários quanto a legitimidade passiva e responsabilidade do ente estatal para cumprimento da demanda, a possibilidade de bloqueio de valores das contas públicas para efetivação de tutela específica, e informando acerca do cumprimento da decisão interlocutória agravada de ID n.º 12443832 e o sobrestamento dos valores penhorados na Decisão de ID n.º 13186751. (ID. 2569708)

Encaminhados os autos ao
custos iuris
para exame e parecer
,
o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar o bloqueio de valores dos cofres públicos. (ID. 2753193)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

De início, considerando haver nos autos notícia de cumprimento da ordem, relevo que tal fato não importa em ausência de interesse de agir ou perda do objeto, uma vez que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Mesmo se levando em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsiste, uma vez que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

Pois bem. Há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Assim, o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Vale mencionar que, em recente decisão,
o
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, não há fundamento para afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide.

Portanto, a par de que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, e que é dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, não se mostra irrazoável a condenação do Estado em prestar o tratamento adequado à paciente/agravada, mediante a transferência da paciente para leito em hospital especializado em tratamento cardíaco, para implantação de marcapasso, dado seu quadro de saúde.

Ao contrário, a medida encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos indivíduos, dada a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, consubstanciados na dignidade da pessoa humana.

Com efeito, tratando a demanda se satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

O juiz pode fixar, o bloqueio de verbas públicas, a fim de garantir o tratamento médico ou fornecimento de medicamentos indispensáveis a manutenção da saúde e da vida do paciente, isto porque os direitos fundamentais prevalecem sobre o regime de impenhorabilidade dos bens públicos.

Ocorre que, no caso em análise o Juízo
a quo
reconheceu que houve o cumprimento da liminar, que determinava a internação e concessão de tratamento médico em favor da Sra. Maria José Frazão Silva, de forma superveniente, determinando o desbloqueio dos valores penhorados nos autos (ID. 13485494 - Pág. 1 – Processo de origem). Assim, em razão da demonstração de cumprimento da liminar há possibilidade de ser reforma da decisão no tocante ao bloqueio de bens estaduais.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar o bloqueio de valores dos cofres públicos, mantendo os demais termos da decisão.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2020